Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705080-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PEREIRA MESQUITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do documento de ID 68709541, pois ainda não apreciado pelo Juízo Agravado. No mesmo prazo, deverá a parte manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a possibilidade de reapreciação do pedido nos termos da decisão agravada. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2025 13:32:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador